Tribunal: TJDFT
Processo: 0009239-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0009239-18.2007.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Num. 74749085 e 75175893). Cuida-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva que tramita desde 2007. Conforme decisão de Num. 11165165, datada de 28/08/2015, foram arbitrados honorários relativos ao cumprimento de sentença no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como foi autorizada a dedução dos honorários contratuais do montante devido aos Exequentes (substituídos do SINDIRETA/DF) com o respectivo repasse a seus patronos. Contra a referida decisão o Distrito Federal interpôs Agravo Interno (Num. 11165158), o qual foi desprovido de forma unânime pelo egrégio Conselho Especial (Num. 11165166). Em seguida, foram os autos encaminhados à Contadoria Judicial para atualizar o débito e a verba honorária arbitrada, com a discriminação da verba honorária contratual (Num. 11165162), o que foi cumprido (Num. 11165178). Após manifestação das partes sobre a conta apresentada, foram os cálculos homologados (Num. 11165174). Em face do trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, bem como dos valores individuais que competem a cada filiado do Exequente que integram o presente Feito, foi determinada a expedição das competentes Requisições de Pequeno Valor (RPVs), nos termos das normas de regência (Num. 11165182). Após a expedição dos Requisitórios (Num. 11165187 – Pág. 1 e 2), em face de alteração legislativa, foi determinado seu cancelamento e a expedição de Precatórios (Num. 11165183), sendo que contra tal decisão o Exequente interpôs Agravo Interno (Num. 11165208), o qual também foi desprovido à unanimidade pelo Conselho Especial deste Tribunal (Num. 11165209). Transitado em julgado o acórdão referido no parágrafo anterior, após a interposição e julgamento de Embargos de Declaração, peticionou o SINDIRETA/DF, mais uma vez (Num. 11165224), requerendo a revogação da decisão que cancelou as RPV’s e determinou a expedição de Precatórios, tendo em vista o acordo celebrado pelas partes e, com isso, que sejam mantidos incólumes os requisitórios antes expedidos. Tal pleito foi indeferido (Num. 11165254). Por fim, após a digitalização do Feito, novamente o SINDIRETA/DF e seu patrono pleitearam (Num. 14589976) o destaque dos honorários advocatícios contratuais, estipulados em 20% (vinte por cento) sobre o que for pago a cada um dos filiados do SINDIRETA/DF, dos requisitórios a serem expedidos em favor de cada um dos substituídos processuais do Exequente. Após inúmeras manifestações e recursos das partes, nos termos da decisão de Num. 16574793, foi determinada a expedição dos competentes requisitórios (precatórios), com o destaque dos honorários contratuais dos requisitórios que serão expedidos em favor dos filiados do Exequente, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor que lhes for devido, ressaltando que tais requisitórios deverão ser pagos concomitantemente com os do Exequente, bem como foi determinado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para atualizar o débito (Num. 1165205 – Pág. 2/35), deduzindo-se deste os honorários contratuais dos requisitórios que serão expedidos em favor de cada um dos filiados do Exequente. Tal decisão foi cumprida (ID’s 18772374 e 21669791 a 21669494). Posteriormente, o Exequente peticionou requerendo a retificação/complementação dos requisitórios expedidos (precatórios e RPV) para o fim de fazer incluir nos cálculos o IPCA-E ao invés da TR, o que foi indeferido (Num.26874108), tendo sido interposto Agravo Interno (Num. 27591306) contra a decisão respectiva, o qual foi desprovido (Num. 31010243). Contra a referida decisão, os Exequentes interpuseram Recurso Especial (Num. 35545398) e Recurso Extraordinário (Num. 35545404). O Recurso Especial foi admitido e o Recurso Extraordinário foi sobrestado até o julgamento definitivo do RE 1.317.982/ES - Tema 1.170 da Repercussão Geral, no qual se discute a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Num. 37443609). O Relator do REsp, autuado sob o no 2033172 – DF, Ministro Paulo Sérgio Domingues, determinou “a devolução dos autos à instância de origem, com a devida baixa nesta Corte Superior, para que, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, seja realizado o juízo de conformação à luz do que decidiu o Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 1.170/STF” (Num. 67038526 – Pág. 10). Em face da referida decisão e do que fora decidido pelo STF nos REs 1.317.982 (Tema 1.170) e 870.947 (Tema 810), o Presidente deste Tribunal de Justiça, constatando divergência entre o acórdão e os entendimentos das Cortes Superiores, devolveu os autos ao órgão julgador para o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil (Num. 67041877). Assim, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado nos Temas nos 810 e 1.361 e em virtude de rejulgamento, foi dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão agravada (Num. 26874108) e determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do débito judicial a partir de 30/06/2009, expedindo-se o competente requisitório retificador ou complementar, conforme o caso. Ante o trânsito em julgado do mencionado acórdão (Num. 68763628), foram os autos encaminhados à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos de Num. 18772374, para o fim de fazer incluir nos cálculos o IPCA-E ao invés da TR, devendo, ainda, serem abatidos os valores já recebidos pelos Credores (Num. 23110641, 32414860 a 32418648, 63438616 e 63438617). Cumprida a determinação (Num. 72040078 a 72040104), foi dada vista às partes para se manifestarem sobre os cálculos. O Distrito Federal concordou com os cálculos (Num. 73015066). O Exequente, por sua vez, apresentou impugnação (Num. 72529453). A despeito de se tratar de mera atualização, apenas com alteração do fator de correção, foi determinado à Contadoria Judicial que se manifestasse sobre a impugnação apresentada pelos Credores. Ante a impugnação apresentada pelos Exequentes (Num. 72529453), em específico que a Contadoria Judicial realizou os cálculos (Num. 72040078 a 72040104) considerando que os Precatórios dos Exequentes ELIANE MARTINELLO PIRES, ELIANE CRISTINA O. DOS SANTOS THIVIERGE, ELIAS FRANCISCO DOS SANTOS, ELIAS RODRIGUES DA SILVA e ELIAS SANTOS MONTEIRO, haviam sido adimplidos, quando não foram, retornaram os autos ao Contador para se manifestar sobre a impugnação. Em cumprimento à determinação, a Contadoria refez os cálculos dos Exequentes em referência (Num. 74241513 a 74241517). Foi constatado que a COORPRE noticiou o pagamento dos Precatórios dos Exequentes ELIAS DIAS DE SOUZA, ELIANE LIMA COUTINHO e ELIANA MARIA DA SILVA AMARAL (Num. 32414860, 43067281 e 63438616) e, no entanto, não há informações se os Precatórios de ELIAS MONTEIRO DE OLIVEIRA e ELIANA DE SOUZA também foram pagos. Foi constatado, ainda, que, IOLANDA ALVES DE BARCELOS VIEIRA e ELIAS DIAS MONTEIRO, a despeito da informação da COORPRE de pagamento de seus precatórios (Num. 40296880 e 43067281), não integram o presente Feito. Assim, foi aberta vista às partes sobre os cálculos apresentados pela Contadoria e para que informassem se os Precatórios de ELIAS MONTEIRO DE OLIVEIRA e ELIANA DE SOUZA foram pagos. Os Credores noticiam que o Contador Judicial não apurou o saldo remanescente de ELIANA MARIA DA SILVA AMARAL, ELIANA DE SOUZA, ELIANE LIMA COUTINO, ELIAS MONTEIRO DE OLIVEIRA e ELIAS DIAS DE SOUZA, bem como não apurou o saldo remanescente atinente aos honorários sucumbenciais (Num. 74749085). Informaram, ainda, que houve adimplemento dos Precatórios nos 0750436-52.2020.8.07.0000, 0750437-37.2020.8.07.0000, 0750435- 67.2020.8.07.0000, 0750432-15.2020.8.07.0000, 0750440-89.2020.8.07.0000 e 0750433-97.2020.8.07.0000, sendo que restam pendentes de pagamento os Precatórios expedidos em favor de ELIANE MANTINELLO PIRES, ELIANE CRISTINA O. DOS SANTOS THIVIERGE, ELIAS RODRIGUES DA SILVA e ELIAS SANTOS MONTEIRO. Por sua vez, o Distrito Federal apresentou os cálculos de Num. 75175894 a 75175895, bem como informou o pagamento dos precatórios de ELIAS MONTEIRO DE OLIVEIRA e ELIANA D.S. (Num. 75175896 a 75175897). É o breve relatório. Decido. Como visto, o presente cumprimento de sentença tramita há um bom tempo em face de diversos expedientes das partes e não há mais o que ser decidido, restando tão somente a expedição de requisitórios complementares com vistas em fazer constar o índice de atualização determinado no acórdão de rejulgamento do Agravo Interno interposto pelos Credores (Acórdão no 19644638 – Num. 68763628). Analiso os questionamentos das partes (Num. 74749085 e 75175893) aos cálculos da Contadoria Judicial. Observo que nos cálculos da Contadoria de Num. 11165178, constaram os honorários de sucumbência atinentes ao presente Cumprimento de Sentença e, até mesmo, foi expedida a competente RPV (Num. 11165187), a qual já foi paga (Num. 23110639 a 23736381). Assim, considerando que os referidos honorários de sucumbência foram fixados em 28/08/2015 (R$ 5.000,00), RPV expedida em 28/06/2017 (R$ 5.598,51) e pagos com atualização até 31/05/2019 (R$ 6.448,76), conforme Feito 0020760-08.2017.8.07.0000, é certo que tal verba também deverá ser atualizada pelo IPCA-E, o que não foi feito pela Contadoria na última atualização determinada. Em relação à outra questão suscitada pelos Credores, de que a Contadoria não apurou o saldo remanescente em relação a Eliana Maria, Eliana de Souza, Eliane Lima, Elias Monteiro e Elias Dias, tal será observado em relação a todos os Credores, com o abatimento dos valores já recebidos. Por sua vez, o Distrito Federal apenas apresenta manifestação de seu Setor Técnico em que acusa um excesso de execução, em relação à Credora Eliane Martinello Pires, no valor de R$ 93,53, a despeito de reconhecer que “embora suas planilhas constam os mesmos valores históricos e índices iguais aos aplicados por esta gerencia” (Num. 75175895), ou seja, não apontou nenhum equívoco nos cálculos da Contadoria, mas tão somente fez uma alegação genérica. Por fim, falta apenas especificar quais os credores já tiveram seus requisitórios pagos, com o intuito de serem abatidos os valores por eles recebidos. Dos 10 (dez) Credores que constam no presente Feito, conforme informado no petitório de Num. 74749085, restam pendentes de pagamento os Precatórios expedidos em favor de ELIANE MANTINELLO PIRES, ELIANE CRISTINA O. DOS SANTOS THIVIERGE, ELIAS RODRIGUES DA SILVA e ELIAS SANTOS MONTEIRO. De fato, em consulta aos processos dos requisitórios expedidos no presente Feito, constato o seguinte: I)- Precatórios que foram pagos: 1)- ELIANA MARIA DA SILVA AMARAL – Processo no 0750436-52.2020.8.07.0000; 2)- ELIANA DE SOUZA - Processo no 0750437-37.2020.8.07.0000; 3)- ELIANE LIMA COUTINHO – Processo no 0750435-67.2020.8.07.0000; 4)- ELIAS FRANCISCO DOS SANTOS – Processo no 0750432-15.2020.8.07.0000; 5)- ELIAS MONTEIRO DE OLIVEIRA – Processo no 0750440-89.2020.8.07.0000; 6)- ELIAS DIAS DE SOUZA – Processo no 0750433-97.2020.8.07.0000. II)- Precatórios que faltam ser pagos: 1)- ELIANE MARTINELLO – Processo no 0750434-82.2020.8.07.0000; 2)- ELIANE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS – Processo no 0750431-30.2020.8.07.0000; 3)- ELIAS RODRIGUES DA SILVA – Processo no 0750439-07.2020.8.07.0000; 4)- ELIAS SANTOS MONTEIRO – Processo no 0750438-22.2020.8.07.0000. Dessa forma, antes de se determinar a expedição dos competentes requisitórios, impõe-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos de Num. 18772374, para o fim de fazer incluir nos cálculos o IPCA-E ao invés da TR, devendo, ainda, serem abatidos os valores já recebidos pelos Credores nos processos especificados no item I do parágrafo anterior. Por óbvio, quanto aos Credores que não receberam seus precatórios (item II do parágrafo acima), deverá haver apenas a atualização do débito nos moldes ora determinados (substituindo a TR pelo IPCA-E). Deverá a Contadoria também atualizar (substituindo a TR pelo IPCA-E) a verba honorária atinente ao presente Cumprimento de Sentença, já paga e recebida pelos advogados dos Credores (M de Oliveira Advogados &amp; Associados), tendo em vista que referidos honorários de sucumbência foram fixados em 28/08/2015 (R$ 5.000,00), a RPV foi expedida em 28/06/2017 (R$ 5.598,51) e paga com atualização até 31/05/2019 (R$ 6.448,76), conforme Processo no 0020760-08.2017.8.07.0000. Com essas considerações, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para cumprimento do ora determinado. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília - DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator